Tribunal: TJMT
Processo: 1041806-52.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041806-52.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Nomeação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAOLA MACHADO PARREIRAS - CPF: 073.266.756-94 (APELANTE), VINICIUS NEGRAO LEMOS MELO - CPF: 002.555.341-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que denegou a ordem em mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público para o cargo de Especialista em Saúde – Nutricionista, classificada fora do número de vagas previstas no edital, em cadastro de reserva, objetivando sua nomeação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se candidata aprovada em cadastro de reserva possui direito subjetivo à nomeação diante de alegada preterição e de fatos supervenientes relacionados à desistência e à nomeação tornada sem efeito de candidatos classificados em posições anteriores.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, porquanto a apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

4. Aprovado em cadastro de reserva possui apenas expectativa de direito, salvo comprovação de preterição arbitrária.

5. Nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 784, o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso não gera automaticamente direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas, salvo comprovada preterição arbitrária e imotivada.

6. No caso concreto, não houve demonstração cabal de preterição, pois as nomeações tornadas sem efeito decorreram do não atendimento a requisitos legais, e o concurso permanece vigente, estando a Administração submetida a juízo de conveniência e oportunidade, além de disponibilidade orçamentária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A aprovação em cadastro de reserva não gera direito subjetivo à nomeação, salvo se demonstrada preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública durante o prazo de validade do concurso.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 12.016/2009, art. 1.o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,
interposto por PAOLA MACHADO PARREIRAS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Yale Sabo Mendes, no
“MANDADO DE SEGURANÇA C/ PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS”
n.o 1041806-52.2024.8.11.0041, em trâmite na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que denegou a segurança, nos seguintes termos (ID.

316177369):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por
Paola Machado Parreiras
, contra ato atribuído ao
Prefeito Municipal de Cuiabá
e ao
Secretário Municipal de Saúde de Cuiabá
, visando o reconhecimento de direito líquido e certo à sua nomeação no cargo de Especialista em Saúde – Nutricionista, oriundo do Concurso Público regido pelo Edital no 001/2022 da Prefeitura Municipal de Cuiabá.

A impetrante alega que foi classificada na 24a colocação geral e 3a no cadastro de reserva. Sustenta que, diante da desistência de candidatas melhor classificadas — cujas nomeações foram tornadas sem efeito — restaria demonstrada a vacância das vagas e, portanto, a necessidade de sua nomeação, conforme o disposto no edital e no interesse público da Administração.

Com a inicial vieram os documentos anexos.

A liminar foi indeferida.

O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção, alegando que não há interesse público relevante ou hipótese legal que justifique sua atuação direta nos autos.

A autoridade coatora prestou informações, alegando a regularidade da atuação fiscal, afirmando que a apreensão decorreu do descumprimento das obrigações fiscais estabelecidas na legislação estadual vigente, sendo necessária a retenção até regularização das pendências apontadas.

É o relatório.

Decido.

O Mandado de Segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei no. 12.016/09:

“Art. 1° Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

No caso dos autos, a impetrante foi aprovada em concurso público para o cargo de Especialista em Saúde – Nutricionista, figurando em cadastro de reserva, fora do número de vagas previstas no edital. A pretensão deduzida visa à sua nomeação em razão da vacância gerada por desistências de candidatas anteriormente nomeadas.

Ocorre que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é clara ao estabelecer que a mera aprovação fora do número de vagas não assegura, por si só, direito subjetivo à nomeação, senão nos casos excepcionais em que se verifique preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública, caracterizada por comportamento expresso ou tácito capaz de demonstrar a inequívoca necessidade de provimento do cargo.

A tese fixada no RE 837.311/PI, com repercussão geral reconhecida (Tema 784), firmou o entendimento de que:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas previsto no edital; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.”

Portanto, para que se reconheça direito subjetivo à nomeação ao candidato aprovado fora do número de vagas, é imprescindível que se comprove de forma inequívoca e objetiva a preterição arbitrária ou a demonstração cabal de necessidade administrativa de provimento do cargo, o que não se observa nos autos.

A jurisprudência também enfatiza que a mera existência de vaga não obriga, automaticamente, a Administração à nomeação do aprovado em cadastro de reserva, pois o preenchimento do cargo permanece submetido à discricionariedade administrativa, em conformidade com os princípios da conveniência e oportunidade, resguardados os limites legais e orçamentários. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu que:

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
A mera contratação temporária durante a vigência do concurso público não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, salvo prova cabal de preterição arbitrária e imotivada
. 2. Não há omissão, erro material ou contradição no acórdão embargado quando as questões suscitadas já foram expressamente analisadas e decididas. 3. Decisões favoráveis em casos semelhantes não vinculam novos julgamentos no âmbito dos Juizados Especiais, pois a análise deve considerar as provas específicas de cada processo. 4.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (N.U 1001094-23.2019.8.11.0032, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025)

No caso concreto, a impetrante não comprovou que houve convocação de candidatos em posição inferior à sua, tampouco apresentou elementos objetivos que evidenciem a indispensabilidade do provimento do cargo para o qual concorreu, limitando-se à alegação de desistência de outras candidatas nomeadas.

Sendo assim, não se verificam nos autos os elementos fáticos e jurídicos necessários à conversão da expectativa de direito em direito líquido e certo, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder por parte das autoridades coatoras que justifique a concessão da segurança pretendida.

Diante do exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada pela impetrante.

Por consequência,
JULGO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a as Autoridades Impetradas/Pessoas Jurídicas Interessadas, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Sem custas e honorários.

P.I.C.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Designado

PORTARIA TJMT/PRES no 380 de 06/03/2025”

A parte apelante aduz, em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois
“restou cabalmente demonstrado que três vagas se tornaram desocupadas por desistência, durante o prazo de validade do certame, por candidatas anteriormente nomeadas, figurando a Apelante como imediatamente seguinte na ordem de classificação. Assim,
não se trata de mera expectativa, mas de direito subjetivo à nomeação
, amparado em farta jurisprudência e no próprio princípio da legalidade”.

Sustenta que
“Ao nomear e perder servidoras para o cargo de Nutricionista, a Administração demonstrou, de forma
inequívoca
, que havia
necessidade de provimento da vaga
. A vacância não decorreu de mera desclassificação ou inaptidão, mas de
desistência voluntária
, o que mantém íntegra a estrutura de cargos ofertados no concurso”.

Argumenta que
“Embora a Administração detenha certa discricionariedade na nomeação de aprovados fora do número de vagas,
essa margem inexiste quando há vacância de cargos originalmente ofertados
, por desistência/exoneração. Assim, não se trata de conveniência ou oportunidade, mas de dever legal e objetivo da Administração de preencher os cargos abertos com candidatos aprovados e reclassificados”.

Nara que
“A sentença recorrida incorre em
erro de julgamento dos fatos e do direito
, ao presumir que a Apelante permaneceu em situação de expectativa, quando, na realidade,
passou a ocupar posição equivalente às vagas efetivamente disponibilizadas
diante da vacância das posições superiores”.

Realiza o prequestionamento indicando artigos, jurisprudência e princípios de direito.

Ao final, requer:

“a) O conhecimento e
provimento da presente Apelação
para reformar a sentença recorrida;

b) A
concessão da segurança
, reconhecendo o
direito subjetivo à nomeação
da Apelante para o cargo de
Especialista em Saúde – Nutricionista
, nos termos do Edital no 001/2022;

c) A intimação do Ministério Público, nos termos da Lei no 12.016/09;

d) A condenação dos Apelados ao cumprimento imediato da ordem, com a nomeação da Apelante dentro do prazo legal;”

Em contrarrazões, a parte apelada argui preliminarmente a ausência de dialeticidade, e no mérito pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 316177376).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento
do recurso

(ID. 333015377).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de “
APELAÇÃO
” interposto por PAOLA MACHADO PARREIRAS
, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que denegou a ordem.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

De proêmio, cumpre apreciar a preliminar arguida pela parte apelada de ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento de que o recurso de apelação da parte impetrante não enfrenta, de forma específica, os fundamentos da sentença atacada.

Como cediço, na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá
:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”. (Grifo nosso).

A propósito, em comentários a respeito do artigo supratranscrito, Luiz Guilherme Marinoni leciona (Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016):

“1. Forma.
O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso. Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...] O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais. Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)”. (Grifo nosso).

Da análise do recurso interposto, porém, não obstante as alegações da parte apelada, observa-se que a parte apelante impugnou as razões de decidir, indicando, de forma clara e coesa, as razões do pedido de reforma da sentença.

Com base nisso,
REJEITO
a preliminar aventada.

DO MÉRITO

O mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”
, pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

Da análise da controvérsia, observa-se que o
“CONCURSO PÚBLICO PARA VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA
”,
regulamentado pelo
EDITAL N.o 001, DE 14 DE SETEMBRO DE 2022 - RETIFICADO,
destina-se para o cargo de Especialista em Saúde, ocupação de Nutricionista: 21 (vinte e uma) vagas para ampla concorrência, 3 (três) vagas para pessoas com deficiência e 6 (seis) vagas para negros e índios.

Infere-se que a Sra.
PAOLA MACHADO PARREIRAS, ora apelante,
ficou classificada em 24o (vigésimo quarto) lugar, na ampla concorrência e em 3o (terceiro) lugar, no cadastro de reserva.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito de repercussão geral (RE n.o 837.311/PI), fixou a orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de concurso anterior, não gera, de maneira automática, o direito à nomeação aos candidatos aprovados fora do número de vagas anunciado no edital.

No mesmo julgamento, a Suprema Corte consignou que, havendo cabal comprovação, pelo candidato, quanto à ocorrência de sua preterição pela Administração, de forma arbitrária e imotivada, revelada pelo comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público, estaria configurado seu direito subjetivo e, por conseguinte, sinalizada a necessidade da pretendida nomeação.

A questão posta ficou bem sedimentada, firmando o Supremo Tribunal Federal a seguinte tese, sob o tema n.o 784:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.”

In casu
, não obstante as argumentações expendidas pela parte impetrante, não houve comprovação, por meio de prova pré-constituída, da existência de direito subjetivo à nomeação. A classificação obtida ocorreu exclusivamente em cadastro de reserva, situação que, por si só, não gera direito líquido e certo ao provimento do cargo, mas mera expectativa de direito, subordinada à conveniência e à oportunidade da Administração.

Ademais, depreende-se que as candidatas Katerine Barbosa Cardoso, Nataly Azenate Palhares de Oliveira e Társila Tamires Queromim Souza não desistiram nem requereram exoneração. Ocorreu, na realidade, a invalidação de seus atos de provimento, tornados sem efeito em razão do não atendimento aos requisitos previstos no artigo 1.o, § 1.o, do Ato n.o 047/2023 (ID. 316177369).

Após a prolação da sentença, a parte apelante informou que a candidata classificada em posição anterior, Sra. Luisa Oliveira Provin, foi nomeada pelo
ATO GP N
.o 1818/2025, tendo posteriormente apresentado termo de desistência e renúncia (ID. 316177377).

Embora se trate de fato superveniente, a circunstância não possui aptidão para alterar a conclusão adotada. A invalidação dos atos de provimento anteriores não equivale à preterição arbitrária, tampouco demonstra a existência de vagas definitivas não preenchidas. Além disso, o certame permanece vigente, conforme prorrogação formalizada pelo Decreto n.o 10.960/2025.

Não se pode olvidar que a Administração Pública não está obrigada a nomear os candidatos, em caráter automático e imediato. A concretização do ato passa, necessariamente, pelo juízo de oportunidade e conveniência do ente público e, com destaque, para a disponibilidade financeira.

Desse modo, não se verifica, pela prova pré-constituída, a existência de ilegalidade ou abusividade no ato praticado, notadamente pela discricionariedade da administração pública para a nomeação de candidatos classificados para o cadastro de reserva.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE PENITENCIÁRIO – PERFIL DE ENFERMEIRO – SEJUDH – CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – DIREITO À NOMEAÇÃO INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da tese fixada no julgamento do RE n. 837.311/PI (Tema 784), “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”.

2. A contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público e a existência de cargos efetivos vagos não possuem o condão, por si só, de comprovar a preterição de candidato regularmente aprovado em cadastro de reserva.

3. Recurso não provido”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1031543-46.2022.8.11.0003, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 10/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/06/2024).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO – CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – ORDEM DENEGADA. Os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não têm direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito. A vacância ou o surgimento dos novos cargos não tem o condão de, por si só, vincular a Administração a nomear os candidatos classificados fora das vagas previstas no Edital, ou para cadastro de reserva, salvo se houver a comprovação de violação da ordem de classificação e da existência de contratação ilegal”.

(TJ-MT 10211642620208110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/02/2021, Órgão Especial, Data de Publicação: 02/03/2021).

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026